Tribunal: TJES
Processo: 5012998-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012998-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEOFANIO FAGNER FRADIQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RODRIGO FARIA LEITAO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto por Teofânio Fagner Fradique de Oliveira, afastou a inversão do ônus da prova e determinou a aplicação da regra geral prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, por reconhecer a inexistência de relação de consumo em contrato de compra e venda de veículo celebrado entre particulares. O embargante sustenta omissão quanto à análise da participação da oficina mecânica (Mecânica Diesel Santo Antônio Ltda.) e à consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor à suposta cadeia de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado a alegada responsabilidade solidária da oficina mecânica e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer que a relação jurídica tratada nos autos decorre de compra e venda entre pessoas físicas, inexistindo relação de consumo ou desequilíbrio entre as partes.

A ausência de manifestação específica acerca da oficina mecânica não configura omissão, pois decorre logicamente da premissa de que o negócio principal não se enquadra como relação de consumo, tornando irrelevante a análise de eventual cadeia de fornecimento.

A responsabilidade objetiva e solidária prevista no CDC pressupõe a existência de fornecedores e consumidores, o que foi afastado pela conclusão central do acórdão.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado nem para obter nova apreciação da matéria já examinada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre ponto que se torna juridicamente irrelevante em razão da conclusão principal do acórdão não configura omissão.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor exige a presença de relação de consumo entre fornecedor e consumidor, inexistente em contratos de compra e venda entre particulares.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 647.181/ES, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 01.02.2005, DJ 28.03.2005, p. 285.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012998-13.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: RODRIGO FARIA LEITÃO

EMBARGADO: TEOFANIO FAGNER FRADIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 8680344, da lavra do Eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, por meio do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Teofânio Fagner Fradique de Oliveira para, reformando a decisão de primeiro grau, afastar a inversão do ônus da prova, determinando a aplicação da regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 2. A inversão do ônus da prova não é automática e depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que a compra e venda do veículo se deu entre pessoas físicas, sendo que o recorrente não configura como fornecedor ou qualquer hipótese que o encaixe como integrante da cadeia de consumo prevista pelo CDC. 4. Não se aplica ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de negócio jurídico particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, assim, relação de consumo. 5. O C. STJ já consignou que “inexistindo relação de consumo, porquanto ausente a figura do fornecedor, tendo as partes, em igualdade de condições, celebrado contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, não há que se falar na aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)” (REsp 647.181/ES, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 1/0/2005, DJ 28/3/2005, p. 285). 6. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 9465750) o Embargante alega a existência de omissão, sustentando, em síntese, que o acórdão, ao analisar a relação negocial apenas entre o vendedor (Teofano Fagner Fradique de Oliveira) e o comprador (Rodrigo Faria Leitão), deixou de se manifestar expressamente sobre a participação da oficina mecânica (Mecânica Diesel Santo Antonio Ltda) e a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação a toda a cadeia de consumo (Vendedor, Comprador e Oficina Mecânica Diesel).

Pois bem. O cerne da inconformidade do Embargante reside na argumentação de que o ajuizamento da ação e a própria relação negocial, por envolverem a oficina mecânica, remeteriam à aplicação do CDC, especialmente no tocante à responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento.

Contudo, a conclusão central e fundamental do acórdão, que regeu todo o raciocínio e o desfecho do julgamento, foi de que a relação jurídica de compra e venda comprovada nos autos se estabeleceu apenas entre particulares, Teofânio Fagner e Rodrigo Faria Leitão, sem que o vendedor se enquadrasse como fornecedor habitual ou profissional na acepção legal do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é imperativo destacar o trecho do voto que aborda especificamente essa premissa:

“Na hipótese vertente, verifica se que a compra e venda do veículo se deu entre pessoas físicas, sendo que o recorrente não configura como fornecedor ou qualquer hipótese que o encaixe como integrante da cadeia de consumo prevista pelo CDC. [...]

Nesta feita, como dito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a determinado caso pressupõe a existência de um desequilíbrio, ainda que ficto, da referida relação negocial. Afinal, para ser considerado consumidor, imperioso que o contratante, consoante enunciado, esteja em uma situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência jurídica, técnica e/ou financeira frente a parte oposta, o que não se verifica na presente hipótese.

É que, conforme acima consignado, o objeto da lide versa sobre alegado defeito em veículo derivado de compra e venda ajustada entre particulares, não havendo, portanto, qualquer desequilíbrio de forças entre os contratantes.

Portanto, não se aplica ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar se de negócio jurídico particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, assim, relação de consumo.”

Assim, o entendimento adotado pelo Colegiado foi de que a natureza jurídica primária do negócio firmado entre o Agravante (vendedor) e o Agravado (comprador) não configura uma relação de consumo amparada pelo CDC.

A partir desta premissa basilar, a ausência de manifestação específica e pormenorizada sobre a oficina mecânica na fundamentação do acórdão não constitui omissão, mas sim uma consequência lógica e de irrelevância jurídica da conclusão principal, pois, afastada a relação de consumo entre os principais envolvidos, ficam esvaziados os argumentos subsequentes lastreados na responsabilidade solidária da alegada “cadeia de fornecimento” ou na aplicação do critério da “vida útil do bem” sob a égide consumerista.

Em verdade, a cadeia de consumo e a responsabilidade objetiva pressupõem a existência de fornecedores e consumidores, o que foi expressamente afastado pelo acórdão ora recorrido.

Ademais, é de se destacar ainda que a própria legitimidade passiva da oficina mecânica é discutida nos autos da ação principal, pois, de acordo com as provas acostadas ao caderno processual, o serviço prestado pela empresa foi contratado por Teofânio Fagner (vendedor do automóvel), e não pelo comprador do bem (autor da ação).

Assim, o que o Embargante busca, em verdade, é a rediscussão do mérito do agravo e a inversão do resultado do julgamento, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

Conforme cediço o recurso integrativo não se presta a dar nova roupagem a argumentos já enfrentados ou a reexaminar a matéria fática e jurídica, substituindo a conclusão do Julgador por aquela que seria mais favorável à parte. A simples insatisfação com a fundamentação ou o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos, especialmente quando o acórdão se encontra devidamente fundamentado.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.